Tribunal: TJBA
Processo: 0305877-56.2013.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0305877-56.2013.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: CLEITON DOS SANTOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LINDOMAR PINTO DA SILVA SAEZ AMADOR, GRASIELLY BARBOSA SAEZ AMADOR

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO EM APELAÇÃO QUE CONFIRMOU A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU E JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL PARA CONDENAR O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI A PROCEDER O DEPÓSITO DAS VERBAS DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, REFERENTE A REMUNERAÇÃO DO REQUERENTE NO PERÍODO DE 05 DE JANEIRO DE 2006 A 15 DE JULHO DE 2011, COM O ACRÉSCIMO DO PERCENTUAL DE 40% (QUARENTA POR CENTO), COM A DEVIDA CORREÇÃO, NA FORMA DA LEI. 1.
A parte autora possui direito subjetivo ao recebimento das verbas trabalhistas postuladas, tudo conforme período estipulado.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0305877-56.2013.8.05.0039
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE CAMACARI
e como apelada
CLEITON DOS SANTOS DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por Unanimidade,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .